Tribunal: TJSP
Processo: 1003454-08.2018.8.26.0400
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Compromisso de compra e venda - Compradores que pleiteiam a rescisão do contrato – Possibilidade, decretada, contudo, a culpa dos autores, caracterizada a sua desistência do negócio - Restituição das parcelas pagas – Admissibilidade – Direito da vendedora

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Compromisso de compra e venda - Compradores que pleiteiam a rescisão do contrato – Possibilidade, decretada, contudo, a culpa dos autores, caracterizada a sua desistência do negócio - Restituição das parcelas pagas – Admissibilidade – Direito da vendedora ser ressarcida pelas despesas operacionais com o negócio – Previsão contratual expressa de retenção do sinal – Possibilidade - Majoração da retenção para 25% das demais parcelas pagas, que cobre razoavelmente as despesas – Devolução de 75% em única parcela, devidamente corrigidos a partir de cada desembolso pela Tabela Prática deste Egrégio Tribunal - Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.